Tribunal: STF
Processo: ARE 1351219
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AGRAVO LEGAL. INDISPENSABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU O RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. (…)



    Decisão que, a teor do parágrafo 1º-A do art. 557 do CPC, deu parcial provimento ao recurso da União, considerando que a sentença de 1° grau destoa do entendimento já solidificado no E. STJ ao julgar o AgRg nº REsp 1.055.135/MG (DJe 06.04.09), o AgRg no REsp 838.335/MG (DJ 09.12.08) e o AgRg no REsp 837.705MG (DJe 09.02.09), no sentido de que, a teor de jurisprudência pacífica dessa Corte, cabe tão-somente ao INSS a legitimidade para compor o pólo passivo da demanda em que servidor público busca a contagem do tempo de serviço prestado quando ainda sob o regime da CLT. Outrossim, deu provimento ao apelo da autora, por levar em conta, da mesma forma, o 'decisum' de primeira instância está em dissonância com o juízo firmado pelo STF - a quem compete zelar pela constitucionalidade de nossas leis - nos mandados de injunção nº 721/7 -DF (DJ 30.11.07), 788/DF (DJ 08.05.09), nº 758 -DF (DJe 26.09.08) e nº 795 -DF (DJe 22.05,09), em que foi reconhecida a omissão legislativa em razão da ausência de lei complementar a definir as condições para o implemento da aposentadoria especial para o servidor público, sendo imperativa a aplicação, no que couber, do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, desde que via pronunciamento judicial, como ocorreu, na espécie. 



    Assim, considerando que o entendimento abraçado na decisão tem por base jurisprudência dominante das Cortes Superiores e que os agravantes deixaram de enfrentar especificamente os fundamentos da decisão agravada, seus recursos não merecem ser providos. 



    Agravos improvidos” (fls. 73-74, e-doc. 3). 



    Os embargos de declaração opostos por Lycia Maria da Costa Pinto Moreira Nordemann foram rejeitados.



    Os embargos de declaração opostos pela União foram acolhidos parcialmente “apenas para integrar o v. acórdão cm relação aos juros de mora, correção monetária, honorários advocatícios e reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Embargos de declaração opostos pela parte autora desprovidos” (fls. 23-26, e-doc. 4).



    Os embargos infringentes opostos pela União não foram conhecidos (fl. 98, e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. LXXI do art. 5º e o § 4º do art. 40 da Constituição da República (fls. 127-159, e-doc. 4).



    Sustenta que “não é possível realizar a contagem especial de tempo de serviço, laborado antes do regime jurídico único, pois a legislação aplicada deve ser a vigente no momento da aposentadoria, quanto mais regular a solicitada contagem especial de todo o período, com base na legislação celetista, que não se aplica aos servidores públicos” (fl. 145, e-doc. 4).



    Argumenta que “deve ser afastada a contagem de tempo especial após inserção da autora no Regime Jurídico Único, pois a norma prevista no artigo 40, §4º, da Constituição Federal não é dotada de autoaplicabilidade.



    Assim, somente após a edição de ato normativo específico, consoante dispõe o artigo 186, § 2º da Lei 8112/90, é que poderia ocorrer a contagem de tempo especial para Servidores Públicos” (fls. 149-150, e-doc. 4). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de que “as razões recursais destoam do entendimento do Supremo Tribunal Federal, no tocante à aposentadoria especial do servidor público e a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 33/STF” e pelo acórdão recorrido estar em harmonia com o Tema 810 de repercussão geral (fls. 8-11, e-doc. 8).



    A agravante sustenta que, “quanto às questões que ensejaram a negativa de seguimento do recurso extraordinário (consectários) [Tema 810], a União não irá interpor recurso” (fl. 3, e-doc. 12). 



    Argumenta que “referido posicionamento [da Súmula Vinculante n. 33], como dito, apenas reconhece o direito de aposentadoria especial mediante a prova do exercício de atividades exercidas em condições nocivas, porém, não alberga o pedido de conversão do tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum para fins de aposentadoria” (fl. 5, e-doc. 12).



    Alega que “o que a autora pretende, e foi reconhecido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, é justamente a contagem diferenciada do tempo de serviço a que foi submetida à condições nocivas à sua saúde, como servidora estatutária junto ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, convertendo-se referido tempo especial para que, somado ao tempo de serviço comum, possa obter a alteração de sua aposentadoria de proporcional para integral, com o recebimento de todos os consectários” (fl. 6, e-doc. 12). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    (…) o 'decisum' de primeira instância está em dissonância com o juízo firmado pelo STF - a quem compete zelar pela constitucionalidade de nossas leis - nos mandados de injunção nº 721/7-DF (DJ 30.11.07), 788/DF (DJ 08.05.09), nº 758-DF (DJe 26.09.08) e nº 795-DF (DJe 22.05,09), em que foi reconhecida a omissão legislativa em razão da ausência de lei complementar a definir as condições para o implemento da aposentadoria especial para o servidor público, sendo imperativa a aplicação, no que couber, do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, desde que via pronunciamento judicial, como ocorreu, na espécie” (fls. 70-71, e-doc. 3). 



    Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de aplicação do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, no que couber, aos casos de aposentadoria especial de servidor público, enquanto não houver a regulamentação, por lei complementar, do § 4º do art. 40 da Constituição da República.



    Na Súmula Vinculante n. 33 deste Supremo Tribunal se fixou a seguinte tese:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014).



    No julgamento do Mandado de Injunção n. 721, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que, “inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral - artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91”:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. MANDADO DE INJUNÇÃO - DECISÃO - BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada. APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral - artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91” (DJe 30.11.2007).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No entendimento da jurisprudência do STF, aplica-se o art. 57, da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 898.366-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada, no Enunciado da Súmula Vinculante 33, a possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, aos casos de aposentadoria especial de servidor público, enquanto não houver a regulamentação, por lei complementar, do art. 40, § 4°, da Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.314.105-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. ART. 40, § 4º, III, DA CF/1988. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. (…) 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 33, no sentido de que ‘aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. (…) 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.233.004-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência.



    6. O argumento da agravante de que “a autora [agravada] pretende (…) a contagem diferenciada do tempo de serviço a que foi submetida a condições nocivas à sua saúde (…), convertendo-se referido tempo especial para que, somado ao tempo de serviço comum, possa obter a alteração de sua aposentadoria de proporcional para integral, com o recebimento de todos os consectários”, demandaria reexame da matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Violação dos princípios da segurança jurídica, da prestação jurisdicional e do devido processo legal. Ofensa reflexa. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. (…) 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.094.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.3.2018). 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS ARTS. 2º E 6º DA EC Nº 41/2003. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR 51/85. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. (…) Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.156.184-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2018). 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora